Tribunal: TJSP
Processo: 1027180-44.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação dos autores de conter omissão – Inadmissibilidade - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Rejeição que se impõe.
Embargos de declaração - Alegação da ré de conter omissão acerca do arbitramento de honorários recursais - Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art.

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação dos autores de conter omissão – Inadmissibilidade - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Rejeição que se impõe.
Embargos de declaração - Alegação da ré de conter omissão acerca do arbitramento de honorários recursais - Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11 do novo CPC – Embargos acolhidos para tanto, sem alteração no resultado final do julgamento.